Tribunal: TJMT
Processo: 0004362-58.2011.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004362-58.2011.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE COSTA SILVA - CPF: 777.317.864-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDRELINA LIMA MARQUES (VÍTIMA), GISLAINE GERMANA DA SILVA - CPF: 950.324.011-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [DISSIMULAÇÃO E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] - PRONÚNCIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA SUBMISSÃO AO JULGAMENTO POPULAR E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM
PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE INQUISITIVA E
TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” - VEDAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA INSUFICIENTES - DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL QUE SE IMPÕE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial” [STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/8/2022]. “2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.”

(TJMT, N.U 0000551-25.2001.8.11.0046)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004362-58.2011.8.11.0008 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RECORRENTE(s):
JOSE COSTA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE COSTA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (NU 0004362-58.2011.8.11.0008),
que o pronunciou por homicídio qualificado [dissimulação e para assegurar a impunidade de outro crime] – art. 121, § 2º, IV e V, do CP- (ID 194946449).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastas as qualificadoras (ID 194946466).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1.397/1.418).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 194946470).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. O AGENTE DEVE SER PRONUNCIADO QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA DISSIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 203387171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 12 de outubro de 2011, por volta das 15h00min, no Município de Nova Olímpia/MT, o denunciado JOSÉ COSTA SILVA, com nítida intenção homicida, mediante dissimulação, matou a vítima Andrelina Lima Marques, com 11 anos de idade, a época dos fatos. [...]

Posteriormente, a ofendida que se encontrava sozinha na rua, foi vista entrando no veículo do denunciado JOSÉ COSTA, momento em que Andrelina desapareceu. Infere-se que, a genitora da vítima ao ver que sua filha não retornava para casa, saiu em busca da mesma, não logrando êxito em encontrá-la. Assim, procurou a Polícia Militar, que juntamente com diversas pessoas, saíram em procura de Andrelina, porém sem êxito.

O denunciado, na data dos fatos, fora visto indo em direção a um matagal, deixando seu carro nas margens do asfalto e adentrando no matagal, instante em que ficou por uns dez minutos e voltou para sua residência.

Logo em seguida, o denunciado lavou seu carro, permanecendo em sua residência por mais três dias, sendo que depois evadiu-se do distrito da culpa Restou evidenciado ainda, que a morte da vítima ocorreu porque o denunciado convidou Andrelina e sua família “para aceitar jesus” (entrar na igreja dele), tendo eles se recusado. Ainda, a genitora da ofendida gozava do acusado por isso, momento em que o mesmo a ameaçou dizendo que “você ainda vai chorar lágrimas de sangue Não aceitando tal situação, o denunciado matou a menor Andrelina Lima Marques e, sumiu com o seu corpo.

A qualificadora de dissimulação evidencia-se do modo de abordagem à vítima, pelo qual o denunciado ocultou sua intenção homicida ao aparentar normalidade, instante em que pediu para que a vítima entrasse em seu veículo, de modo que a ofendida jamais poderia supor que seria por ele atacada. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ COSTA SILVA, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso V e artigo 211, ambos do Código Penal [...].
”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça - ID 19494631)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
22.
Percebe-se, portanto, que os depoimentos acima transcritos, trazem indícios de que o denunciado foi o autor do crime de homicídio no caso em testilha.

23.
É certo que neste momento processual cabe ao magistrado, tão somente, a análise da existência da materialidade e de indícios de autoria que, no caso em tela, entendo suficientemente demonstrados, cotejando-se, como dito em linhas volvidas, com os depoimentos das testemunhas e com as demais provas coligidas aos autos.

24.
Ante esse contexto, há indícios suficientes de autoria a amparar a pronúncia do acusado pelo delito narrado na denúncia.

25.
Com relação à(s) qualificadora(s) imputada(s) ao acusado (§ 2°, inciso IV e V, do art. 121 do CP), impõe-se registrar que também existe fundamento suficiente a sustentar a capitulação descrita, uma vez que, segundo os elementos informativos colhidos durante a fase processual,
a dissimulação evidencia-se do modo de abordagem à vítima, pelo qual o denunciado ocultou sua intenção homicida ao aparentar normalidade
, instante em que pediu para que a vítima entrasse em seu veículo, de modo que a ofendida jamais poderia supor que seria por ele atacada, bem como em razão de ter ocultado o corpo da vítima, que até o momento, nunca fora encontrado.

26
. Como é cediço, não havendo elementos suficientes para afastar uma pretensa qualificadora na fase da sentença de pronúncia, por não se encontrar claramente divorciada dos fatos narrados nos autos, sua apreciação deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: [...]

27.
Impende destacar, que em havendo dúvida, por menor que seja, a respeito da incidência ou não de determinada qualificadora, é de reservar ao Tribunal do Júri, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, uma análise detalhada e pormenorizada do tema, cabendo-lhe dirimir a questão já que, na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate.
[...]

29.
E havendo indícios, a pronúncia se impõe. O momento processual adequado para se aferir o valor dos depoimentos testemunhais, tratando-se de feito da competência do Júri, é o do ajuizamento perante o Tribunal Popular. Se dúvida existe, cabe ao Júri dirimi-la. A circunstância de ser conflitante a prova dos autos acerca da conduta do acusado, por si só, justifica a pronúncia dele, nos termos do artigo 413 do CPP.

30.
Cuidando-se a pronúncia de decisão na qual se apura a certeza provisória da autoria e indícios de responsabilidade do réu, não deve subtrair este a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobretudo quando veementes tais requisitos. Quando a prova se apresenta conflitante, somente ao Júri, juiz natural dos crimes de sangue, cabe analisá-la após amplo debate, para então acolhê-la ou rejeitá-la. Excede, portanto, os limites que devem balizá-la, a pronúncia que enfrenta o assunto. Por se tratar, a pronúncia, de decisão sobre a admissibilidade da acusação, basta um juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.

31
. Importante consignar, inclusive, a impossibilidade de o magistrado, na sentença de pronúncia, sob pena de nulidade, afastar de forma taxativa a excludente de ilicitude ou quaisquer outras teses defensivas, devendo limitar-se, como já afirmado à exaustão, à materialidade e aos indícios de autoria, ressalvando-se a excepcionalidade exculpatória prevista no art. 415, e incisos, do CPP, não presente no caso em análise.

32.
Outrossim, deve ser aplicado para tanto,
in casu,
o disposto no artigo 383 do CPP, o que a doutrina denomina ‘
emendatio libelli
’, que é a possibilidade de o julgador proceder à correção da tipificação constante da denúncia, resultando, tão somente, no necessário ajuste do fato narrado à tipificação adequada, podendo permanecer inalterada a pena, ou modificá-la para mais ou menos. Tal procedimento não importa em surpresa para a defesa, uma vez que a nova capitulação encontra-se fundada em fatos narrados na denúncia, sendo, pois, desnecessária prévia manifestação da defesa para a adequação noticiada. Assim, considerando que a denuncia descreve a qualificadora que fora retificada e capitulada nas alegações finais pelo
Parquet,
é de rigor o reconhecimento da qualificadora descrita no inciso IV, § 2°, do art. 121 do Código Penal.

33
. Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em atendimento aos dispositivos legais pertinentes,
PRONUNCIO
o acusado
JOSÉ COSTA SILVA
, pelo delito tipificado no art. 121, §2°, incisos IV e V, do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 413, do Código de Processo Penal [...].”
(
Arom Olímpio Pereira
, juiz de Direito - ID 194946449)

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Alexandra Lima Pedro, mãe da vítima (ID 194946301 - fls. 20/21), JOSE COSTA SILVA, recorrente (ID 194946301 - fls. 23), Adão Inácio Raimundo Marques, pai da vítima (ID 194946301 - fls. 27), Ademir José Pedro, testemunha (ID 194946301 - fls. 29), Lori Maria Nodari, testemunha (ID 194946301 - fls. 30/31), Ana Paula dos Santos Barros, testemunha (ID 194946301 - fls. 33), José Batista dos Santos, testemunha (ID 194946301 - fls. 34), Tiago Conceição dos Santos, testemunha (ID 194946301 - fls. 35), Gessica Machado da Silva, testemunha (ID 194946301 - fls. 36), Dayane Sena de Lima, testemunha (ID 194946301 - fls. 37), Maria Nilza Gomes de Souza, coordenadora da Escola Cida Mozer (ID 194946301 - fls. 38/39),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marines dos Santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 194946437/ID 194946441), Maria Keure dos Santos, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 194946437/ID 194946441), Adil Pinheiro de Paula, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 194946437/ID 194946441), e JOSÉ COSTA SILVA, recorrente (Relatório de Mídias - ID 187095222).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Marines dos Santos [testemunha] declarou, em Juízo, que
“no dia 11 de outubro de 2011 na parte da manhã eu estava lavando roupa aqui onde eu estou nessa área, ai ela saiu da casa da mãe dela e foi até a casa de JOSÉ COSTA SILVA pedir goiaba, foi pra lá, demorou um pouco, depois voltou e eu continuei, daí um pedaço bom ela saiu ai ela saiu e falou assim “mãe eu vou ali e já volto” ai a mãe dela respondeu ‘tá tá Andrelina’ ela passou aqui atrás de dois pés de manga que está aqui no fundo e seguiu em direção da calçada aqui do vizinho do fundo e não apareceu mais”; [“a senhora falou que a Andrelina foi um dia antes na casa do JOSÉ COSTA?] “isso, foi no mesmo dia, dia 11 de outubro quando teve uma festinha aqui em Nova Olímpia do Nico e Lau, ela foi na casa dele era 9h da manhã, inclusive tá ali o pé de goiaba ainda, ela foi lá demorou um pouco depois ela voltou pra casa da mãe dela, eu continuei lavando roupa, ai na base do meio dia por ai assim ela falou “mãe vou ali e volto já”; “ela estava com um short jeans meio esbranquiçado e uma blusinha de alcinha e descalça, seguiu nessa direção pegou a calçada ai pronto, a mãe dela se apavorou quando chegou a hora de ir que era quase duas horas que era a festa do Nico e Lau, ai a mãe dela se apavorou ela não aparecia, ai ligava pra um, ligava pra outro, ninguém sabia dela, ela foi até a festa pediu pra anunciar no microfone, lá a menina não apareceu e o JOSÉ COSTA SILVA nesta hora que ela saiu e falou ‘vou ali e volto já’ no momento ele não estava em casa, ele foi chegar às seis horas da noite, eu moro aqui e ele mora aqui do lado”; [“então no dia que ela sumiu ela foi na casa do JOSÉ COSTA buscar goiaba de manhã?”] “isso”; [“a senhora viu o JOSÉ COSTA saindo de carro depois que a Andrelina saiu de casa?”]; “não, no momento que ela saiu de casa ele não estava em casa, ele chegou as seis da noite quando aqui já estava cheio de gente, o povo tudo apavorado e a mãe dela desmaiando”; “a hora que ele chegou foi seis da noite”; “[mas a senhora viu ele saindo?”] “não, eu não vi, agora quando ele chegou foi às seis da noite”; [“alguma coisa no carro dele chamou a atenção da senhora?”] “olha no momento que ele chegou não tinha aquela casa na frente só tinha a casa do fundo, ele entrou, quando ele entrou ia ser seis horas estava tudo escuro, ai o carro dele bateu lá nas nossas garrafas naquela apavoração, mas até ai de boa a gente não desconfiava dele, até que ficamos sabendo que ele vendeu a casa por R$ 9.000,00 (nove mil reais) e fez um negócio em uma moto preta e trocou num carro preto, ai o nome do carro parece que é Voyage, ai depois do sumiço da menina ele foi para Alagoas, para um cidade chamada Teotónio Vilela, lá foi onde aconteceu o ato com o pai dele que ele assassinou o pai dele também”; [“quem que te falou isso”] “foi a história que apareceu aqui em Nova Olímpia”; [“entendi, mas no dia que a Andrelina desapareceu ele já tinha esse Voyage?”] “quando ela sumiu já, porque ele já tinha trocado numa moto preta”; [“então a senhora viu que ele chegou as seis horas da tarde?”] “isso, ele chegou e já entrou lá pela frente e aqui tudo cheio de gente, ele entrou lá pela frente ai pra lá ele ficou dentro da casa dele, ele só saiu pra fora no outro dia de manhã, aqui tudo cheio de gente, tudo apavorado, ai ele perguntou ‘ei quem foi que sumiu das duas menininhas?’ ele perguntando pro povo, ai nos ia passando uma mulher e ela falou quem era das duas meninas ai ele falou ‘em a bichinha era tão boazinha ela veio me pedir goiaba aqui ontem”; [“e ela ia sempre na casa do JOSÉ COSTA?”] “ela sempre ia, ô, inclusive, antes dele ir viajar pra Alagoas, ele deu um monte de bagaceira pra ela, exemplo, cano de encanação de água, deu tinta, uma lata de tinta, ela pensou que era de pintar bicicleta, mas não era, era de pintar madeira de porta, ela ainda pegou um pouco de tinta e pintou um pouco a bicicleta, mas isso foi antes dela sumir e ele ainda estava aqui, o senhor entendeu?”;

“ele dava as coisas pra Andrelina ou para a mãe da Andrelina?”] “esse monte de coisa ele deu pra ela e ela trouxe e botou aqui na casa da mãe dela”; [“então o JOSÉ COSTA tava um monte de coisa pra Andrelina?”] “isso, era cano, era tinta, era um monte de trem velho que ela foi e trouxe e botou aqui”; [“dava doce também?] “não, ai eu não sei se ele dava doce a ela não, porque eu não ia na casa dele não, porque todo mundo tinha medo dele, ele tem uma cara de psicopata, somente ela que andava lá e outra menina que era amiguinha dela de nome Carol”; [“tinha conversa que ele abusava da Andrelina?”] “não, até ai antes dela sumir ninguém ouviu falar de abuso”; “as vezes ela ia lá pedia goiaba e vinha embora, mas até ai ninguém soube de abuso não”; “ai quando foi um dia ele veio aqui debaixo do pé de mangueira com uma bíblia ai falou assim comigo “você aceita Jesus como o seu salvador?” eu digo “sim, aceito JOSÉ”, ai ele olhou para a mãe da Andrelina, a Alexandra e perguntou a ela “eai abençoada você aceita Jesus como o seu salvador?” “ela ao invés de ter dito que aceitava ai ela ficou zombando, ela ficou rindo da cara dele, ai ele foi e olhou pra casa dela e mostrou assim com o dedo “não tem nada não abençoada, o fogo do inferno vai queimar dentro da sua casa, você ainda vai chorar lágrimas de sangue” ai foi se embora pra casa dele brabo xingando a Alexandra”; [“e como que ele cuidava desse carro?; ele era um cara que ficava lavando o carro? como que isso era?”] “no outro dia seguinte ele lavou o carro com a mangueira, dava pra ver daqui, eu mesmo não ia porque ele era um homem que morava só, ele morou aqui do lado sete anos, ninguém ia lá, eu mesma não ia que eu tinha medo dele, que eu não ia com a cara dele, que ele parecia um psicopata”; [“e ele tinha o hábito de lavar o carro na casa dele?”] “não, ele não tinha esse hábito não e ele foi lavar no dia seguinte”
(excertos da pronúncia - ID 194946449; Relatório de Mídias - ID 194946437/ID 194946441);

- Maria Keure dos Santos [investigadora de Polícia] declarou, na audiência de instrução, que
“começou com a notícia do desaparecimento dessa criança, eu me recordo que era véspera do dia da criança e no 11 de outubro ia ter um aqui na cidade promovido pela prefeitura que era o show do Nico e Lau para as criançadas, as crianças iriam participar”; “a Andrelina saiu de casa durante a casa na intenção de ir em um mercadinho perto de casa porque ela queria comprar umas presilhinhas de cabelo pra enfeitar, tinha deixado a roupinha da em cima da cama já uma roupinha separada que ela pretendia ir nessa festa e ai nesse trajeto ela teria desaparecido, ela não retornou né, foi cogitado a hipótese se essa criança teria fugido, mas devido o planejamento da criança de tá na intenção de se arrumar pra ir nessa festa, passou a semana inteira comentando que queria ir nessa festa”; “então chegou na conclusão que ela não teria motivo para sumir por conta própria, não sumiu nada dela, roupas”; “ela saiu somente com a roupinha do corpo”;

“durante as diligências que nós fizemos, os próprios vizinhos começaram a desconfiar do JOSÉ COSTA, que o pessoal chamava de “crente”, como ele era conhecido aqui na cidade”; “segundo os vizinhos da casa da Andrelina, eles viram o JOSE COSTA com o carro todo empoeirado DEPOIS DO DESAPARECIMENTO DA Andrelina e lavando esse veículo e também porque segundo o pessoal o JOSÉ COSTA comentava que não gostava da Andrelina, não gostava daquela criança e por essa demonstração ali pelos vizinhos, por essa demonstração ali pelos vizinhos, os vizinhos começaram a desconfiar”; “o próprio pai da Andrelina trouxe para nós que alguém comentou com ele que viu a Andrelina entrando em um carro escuro com o vidro escuro e o JOSÉ COSTA era a pessoa que morava praticamente ao lado da Andrelina e era a única pessoa ali no bairro que tinha um carro que tinha essas características, então os próprios vizinhos começaram a ter essa suspeita, e ai trouxeram a informação pra nós”; “na época a gente intimou o seu JOSÉ COSTA, o pessoal foi atrás e conduziu ele até a Delegacia, o veículo dele, o veículo passou por uma perícia, a Politec veio, fez a perícia, no laudo não foi encontrado se havia sangue da Andrelina, tinha vestígio de sangue, mas não era suficiente para a amostra, que era muito pouquinho para determinar se era sangue da vítima”; “na Delegacia o JOSÉ COSTA foi ouvido, eu lembro que ele chegou na entrada da Delegacia ajoelhou no chão, começou a orar, falou que ele era muito crente, que a gente iria pro inferno por estar desconfiando dele, que ele era um servo de deus, um homem temente a Deus e nós não tínhamos motivo pra pensar que ele tinha cometido o crime, tinha a postura de uma pessoa bem fanática religiosa”; “ele foi ouvido na Delegacia, negou claro, foi perguntado pra ele porque ele tinha sido visto vindo na direção da zona rural ele comentou que seria por motivo que ele tinha ido orar, que ele tinha o hábito de orar no monte, segundo ele, e esse seria o motivo dele estar vindo da zona rural”; “o outro motivo, já num segundo momento visto também perambulando na zona rural de Nova Olímpia/MT, para a OM ele alegou que ficou sabendo que a polícia estava indo na direção da zona rural pra procurar a vítima e ele estava ali porque ele queria avisar uns amigos dele que estavam caçando, porque daí a Polícia podia pegar esses amigos dele que estavam caçando provavelmente com arma de fogo, na alegação dele ele queria apenas alertar esses amigos dele que poderiam encontrar com a Polícia”;

“como não tinha flagrante mais, porque quando ele foi conduzido já havia se passado mais de quarenta e oito horas ele foi liberado, entretanto ele foi orientado por todos nós para não deixar a cidade porque ainda estamos com essa diligência em andamento, nós mesmo orientamos ele a ficar na casa de familiar porque como ele morava bem ao lado da casa da vítima e a vizinhança estava ali na ânsia de fazer justiça, a gente orientou que ficasse na casa de familiar para não correr o risco de que a população pudesse fazer mal a ele”: “mesmo sendo alertado, pra não deixar a cidade, já que ele estava na condição de investigado, ele fugiu e a gente não sabia então pra onde ele teria ido”; “a própria família não sabia dizer pra onde ele teria ido e toda pista doutor que nós recebemos, denúncias, tudo foi investigado, se alguém ligasse na Delegacia dizendo que em alguma área da cidade tinha uma terra mexida que talvez tivesse um corpo ali, nós íamos e verificávamos a situação e descartava ali a hipótese que tivesse qualquer relação com o sumiço dessa criança”; “teve uma outra situação de uma testemunha em Assari que afirmava ter visto um indivíduo com duas crianças, sendo uma delas muito semelhante a Andrelina e ai nós conseguimos chegar nessas pessoas e comprovamos que não tinha relação com os fatos”; “nenhuma outra procedia, a única diligencia que levava para o suspeito era o que levava ao JOSÉ COSTA”; “tem uma criança que era da idade da Adrelina na época, que essa criança ela deu vários depoimentos, eu disse sim que era confuso porque ela dava uma informação pra família e aqui ela dava outra, por ser uma criança, eu não posso afirmar porque eu não tenho prova, mas já que o senhor está questionando, parecia ser uma criança que estava sendo, tinha alguém por trás dela orientando a não falar, porque pra família ela falava uma coisa e quando a gente foi ouvir aqui ela deu outras informações”; “então ela foi ouvida várias vezes, hoje ela já é adulta, ela já foi ouvida inclusive como adulta pra ver se a gente conseguia resgatar agora como adulta alguma informação”; “eu não lembro se ela fala isso em depoimento doutor, porque é o que eu falei, a família não queria que ela se envolvesse, o que eu sei dele é que foi pra família que ela comentou, eu não me recordo se ela chegou a informar isso não em depoimento”; “o pai trabalhava na usina a noite e segundo o pessoal ela (genitora da vítima) saia, fazia programa, ficava as vezes em ambiente de bar e levava essa menina, é isso, são informações das pessoas, mas assim, felizmente algumas nós conseguimos que não colocasse em depoimento, são informações assim que não chegaram a ser comprovadas”; “a gente investigou todas as possíveis pessoas que poderiam ter acesso a essa criança né, inclusive, como foram descartadas algumas coisas, muitas coisas não ficaram constadas porque não tinham relação a gente não constou, mas todas as pessoas contribuíram, deixavam olhar a casa se fosse o caso”; “estou falando, a gente averiguo e não tinha nada a ver”; “a única testemunha que sabe alguma coisa é a Carol mas ela nunca quis falar, a verdade é essa, elas eram muito amigas, elas estudavam muito mas ela nunca quis falar incentivada pela família a não falar”; “o irmão da igreja seria o ‘crente’ que é o JOSÉ COSTA”
(excertos da pronúncia - ID 194946449; Relatório de Mídias – ID 194946437/ID 194946441);

- Adil Pinheiro de Paula [Delegado de Polícia] relatou, na fase judicial, que “
na época dos fatos eu não estava em Nova Olímpia, mas eu lembro sim quando eu atuei nesse inquérito na referida cidade, bem como concluí o inquérito; dei seguimento às investigações nas quais foram começadas por outro Delegado e enquanto eu estava em Nova Olímpia, lembro que concluí a autoria desse suspeito aqui indicado”; [“o que levou a apontar a autoria do suspeito aqui presente?”] “eu não me lembro exatamente das provas que angariei no inquérito, mas eu posso afirmar que foi uma investigação muito minuciosa e trabalhosa”; “eu lembro que a Delegacia de Nova Olímpia se empenhou por muito tempo nessa investigação até chegarmos na autoria”; “as provas que eu colhi dentro dos autos eu não me recordo mais”; [“o senhor se recorda da motivação que levou a esse homicídio?”] “isso eu recordo, na minha investigação ele teria por diversas vezes abusado da menina Andrelina e para ocultar esse fato e ele na eminencia antes que ela contasse para alguém desses fatos, ele praticou o homicídio”; “devo acrescentar, que eu me lembro bem, que Andrelina vivia uma situação social muito precária de quase abandono e esse cidadão que era vizinho e morava muito próximo, aproveitava dessas crianças em completo abandono social, utilizando de ferramentas perversas como dinheiro”; [“o senhor conseguiu demonstrar se ela tinha entrado efetivamente no carro dele?”] “não lembro, Dr.”; [“o senhor lembra se foi determinado que fosse feito perícia nesse carro?”] “eu julguei prejudicada essa diligência depois de tantos anos localizar algum vestígio; nem o carro, muito menos algum vestígio dentro do veículo”;

[“tinha algum vestígio que a vítima passou pelo canavial?] “infelizmente eu não me recordo”; [“quanto ao abuso da vítima, quem que contou para o senhor?”] “nas investigações eu consegui comprovar isso, inclusive, fiz inquérito de estupro e não só de homicídio”
(excertos da pronúncia - ID 194946449; Relatório de Mídias – ID 194946437/ID 194946441);

-

Karoline Gomes Felícia da Silva [amiga da vítima] afirmou, em Juízo, que
“Elsa estudava comigo”; “a gente ia pra escola de bicicleta ai nesse dia era dia das crianças ai a mãe dela pegou e falou que ia levar ela pro negócio que ia ter, ai eu peguei e falei que se minha mãe deixar eu vou também”; “deu umas quatro horas por ai na boquinha da noite a mãe dela passa com a mangueira, ai eu peguei e falei assim “tá caçando quem galega?” ai ela falou assim “Andrelina, se eu pegar ela eu vou matar ela” ai eu falei “mas porque, o que aconteceu?”; “ela saiu de casa e não fez nada e o pai dela está pra chegar e eu preciso da casa limpa”; “eu falei “eu não vi ela, vi ela mais na parte da manhã, minha mãe foi pro posto já era umas meio dia pra pegar a ficha pra arrumar os dentes no postinho, ai minha mãe falou ‘Karol pega e limpa a casa todinha, quando a mãe chegar a mãe vê se te leva no centro de eventos, se você não tiver feito nada você não vai”, ai eu peguei e limpei a casa todinha ai minha mãe chegou, ai a mãe dela já não achou ela mais né e ela estava procurando ela ai eu peguei e falei assim “mãe a galega passou aqui perguntando se eu vi a Andrelina e eu falei que não” ai começou, caçaram e caçaram ela e não achou mais”; [“então você lembra desse dia? ia ter um evento nesse dia”] “sim, no Gecapri, era dia das crianças”; [“e ela também ia nesse evento?] “iria, mas a mãe dela não achou ela mais, ai eu falei “uai galega cadê ela, ela foi pra onde?” ai a mãe dela pegou e ficou caçando ai eu fiquei caçado mais ela, mas não encontrou”; [“entendi, você viu ela nesse dia andando em um carro escuro?”] “nesse dia eu vi ela que ela foi lá em casa me chamar pra comprar xuxa lá no mercado lá em baixo na rua da casa dela, ela foi umas quatro vezes, ai ela sempre ia na bicicleta, nesse dia ela veio duas vezes de bicicleta e depois veio de a pé, ai pegou e falou bem assim “Karol vamos lá no mercado comprar uns negócios pra mim que a minha mãe vai me levar no negócio do Nico e Lau e você vai?” ai eu falei “eu vou se minha mãe deixar” ai ela falou “então tá” ai eu peguei e fiquei lá dentro ai ela veio e me chamou, ai eu falei “Andrelina eu não vou porque a minha mãe me falou que se eu sair ela vai me bater” ai ela veio de novo e insistiu várias vezes ai eu falei assim “não eu não vou não que se eu for minha mãe vai me bater” ai ela falou “não, é rapidão, não vai demorar não eu pego a bicicleta emprestada” ai eu falei “eu não vou não, se você quiser ir pode ir”, ai minha mãe chegou, ai a mãe dela passou novamente e perguntou se eu vi Andrelina ai eu falei que vi mais cedo” ai ela falou “então tá bom, se eu pegar ela eu vou matar ela no pau” falei que ia ajudar ela a caçar ela”; “nesse dia eu fui caçar mais ela, ela foi por uma rua e eu fui por outra”; “ai eu fui até a casa dela e falei “galega eu não achei ela”; “dai eu ia mais pra escola com ela, não tinha muito contato com ela”; [“certo, você viu o JOSÉ COSTA SILVA nesse dia?”] “assim, ele era vizinho dela né, quem tinha mais contato com ela, tipo assim, contato assim de rua era mais ela eu não, eu já morava na outra rua de baixo”; “ela morava na de cima e eu na de baixo, eu nem tinha contato porque minha mãe não deixava eu ir pra rua, só ia pra escola pra casa e da igreja pra casa”;

[“mas você foi na casa da Andrelina depois então?”] “eu fui avisar a mãe dela que eu não encontrei ela né”; [“quando você foi lá, você chegou a olhar a casa do JOSÉ COSTA?”] “não, eu fui uma vez assim na porta pra pega goiaba”; [“nessa época de 2011 você também tinha 11 anos de idade, você lembra?”] “sim”; [“esse sonho que você teve como que foi isso?”; “quando você foi ouvida perante a autoridade policial você disse que teve um sonho que a Andrelina estava amarrada em um carro preto de vidro preto, o que que veio esse sonho?”; “a eu sonhei né, realmente eu só sonhei”; [“você já viu ela alguma vez andando em um carro preto, entrando com uma pessoa conhecida?] “não”; [“você nunca viu?”] “não”; [“você falou que o senhor que está ai, morava perto da casa dela, você viu ele assediando a Andrelina alguma vez? Oferecendo roupas, balas?”] “não, assim, eu não tinha contato com eles dois assim sabe de vê, não”; “ele foi lá em casa uma vez e me ofereceu um (inaudível) ai minha mãe pegou e falou assim “aqui a gente não aceita nada de aqui não” ai ele ficou falando “pega irmã, pega irmã” ai eu falei “não, minha mãe falou pra não pegar” ele falou assim “pega irmã” ai ele ficou nervoso, ai eu falei “não eu não vou pegar não”; “ele ficou insistindo, insistindo ai eu peguei essa caixinha”; [“e quando que foi isso? você lembra?”] “foi antes dela desaparecer”; [“antes quando?”] “não lembro”; [“e esse sonho aqui você teve quanto tempo depois?”] “foi depois do acontecimento, ela pedia socorro pra mim”; [“depois você não sonhou mais com ela?”] “sonhei com ela que ela estava dentro de um caixão ai eu olhava pra ela e ela levantava triste e chorando ai eu acordei, depois disso eu não sonhei mais”; [“você viu ela na esquina né?”] “sim”; [“da sua casa até a esquina era longe?”] “a rua dela era assim, a minha era a debaixo, a rua da casa dela que tem uma panificadora eu não sei se hoje é”
(excertos da pronúncia - ID 194946449; Relatório de Mídias – ID 194946437/ID 194946441).

- JOSÉ COSTA SILVA [recorrente] negou a autoria em ambas as fases da persecução penal (Relatório de Mídias - ID 194946437/ID 194946441).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se pela declaração de Alexandra Lima Pedro [mãe da vítima], na fase policial, que, no dia 12.10.2011, por volta das 14h40min, sua filha
Andrelina Lima Marques, de 11 (onze) anos de idade, lhe verbalizou
“mãe, vou ali, já volto”
e saiu de casa, sendo que não retornou e/ou seu
“corpo”
jamais foi localizado (ID 194946301 – fls. 20/21).

As narrativas da testemunha
Marines dos Santos, em Juízo, de ter visualizado a vítima [
Andrelina Lima Marques]
pedindo goiaba ao recorrente [JOSÉ COSTA SILVA
], na residência dele, por volta de
“
9h da manhã”
, bem como de que ele [recorrente] não estava em casa durante o período vespertino, retornado por volta de 18h, não se mostram suficientes para pronúncia
,
sobretudo porque não presenciou qualquer crime e apenas ouviu comentários sobre a autoria delitiva imputada ao recorrente
JOSÉ COSTA SILVA
(
Relatório de Mídias - ID 194946437/ID 194946441).

As
assertivas de Maria Keure dos Santos [investigadora de Polícia], na audiência de instrução, de que “
vizinhos começaram a desconfiar do JOSÉ COSTA”
, e também de que as diligências teriam conduzido a autoria do delito ao recorrente não estão corroboradas por qualquer outra prova pericial ou testemunhal
(
Relatório de Mídias - ID 194946437/ID 194946441).

A amiga da vítima
[
Karoline Gomes Felícia da Silva] não teve contato com o recorrente, tampouco visualizou qualquer ato dele, no dia do fato, consoante pontuou, perante a autoridade judicial
(
Relatório de Mídias – ID 194946437/ID 194946441).

O delegado de Polícia [
Adil Pinheiro de Paula
], ao ser ouvido, na audiência de instrução, não se recordou das diligências e provas colhidas durante a investigação (
Relatório de Mídias – ID 194946437/ID 194946441).

Nesse quadro, a pronúncia do recorrente encontra-se fundada apenas em provas produzidas em sede inquisitiva e testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
”.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial” [STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/8/2022]. “2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.”
(TJMT, RSE NU 0000551-25.2001.8.11.0046 - Relator: Des.

Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Nesse contexto, impõe-se despronunciar o recorrente JOSE COSTA SILVA do homicídio descrito na denúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente
JOSE COSTA SILVA

do homicídio qualificado pela dissimulação e
para assegurar a impunidade de outro crime

(CP, art. 121, § 2º, IV e V)
.

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura do recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024